Tribunal: STF
Processo: AI 688466
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
   OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ART. 93, IX, DA
   CONSTITUIÇÃO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INCIDÊNCIA DA
   SÚMULA 279 DO STF. PRECENDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   alegada violação aos postulados constitucionais do devido
   processo legal, ampla defesa e contraditório, em regra, configura
   ofensa reflexa ao texto constitucional.
II - A exigência do art.
   93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada, bastando que o julgador informe, de forma clara e
   concisa, as razões de seu convencimento, tal como ocorreu no caso
   em tela.
III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada
   pelo acórdão recorrido, mormente no que diz respeito ao que seria
   um prazo razoável para a concessão do benefício discutido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
IV - Agravo regimental improvido.